Tribunal: TJDFT
Processo: 0706218-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006), à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 dias-multa, à razão unitária mínima. A Defesa busca a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão.
2. Há oito questões em discussão: (i) analisar se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas descrito na denúncia; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta de tráfico para a conduta de posse de drogas para uso próprio; (iii) verificar se o critério de exasperação da pena-base é adequado; (iv) analisar se houve bis in idem na negativação do vetor dos antecedentes e na configuração da reincidência; (v) verificar se houve a confissão espontânea; (vi) analisar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei no 11.343/2006; (vii) examinar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando; e (viii) analisar a alegação do direito de recorrer em liberdade
III. Razões de decidir.
3. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, foram suficientemente comprovadas pela apreensão das porções de droga e pelo laudo pericial, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso.
4. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal, haja vista a quantidade de droga apreendida, incompatível com o consumo próprio.
5. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base na primeira fase da dosimetria pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode pautar-se em diferentes critérios, tais como a) o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicadas as frações de 1/8 ou 1/7 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; b) a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável; c) ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada.
6. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de drogas exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Enunciado 630, da Súmula do STJ).
7. Inexiste bis in idem na negativação dos antecedentes e na reincidência, desde que sejam anotações distintas.
8. Os maus antecedentes e a reincidência específica inviabilizam o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto evidenciam a dedicação do agente a atividades criminosas.
9. A despeito de a pena fixada ser inferior a 8 anos, não há ilegalidade na eleição do regime prisional fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea a, e § 3o, do Código Penal, em razão dos maus antecedentes e da reincidência.
10. Não há nada a prover quanto ao alegado direito de recorrer em liberdade, porquanto, em sentença, não foi expedida ordem de prisão, nem houve prisão preventiva, tendo o acusado respondido ao processo em liberdade.
IV. Dispositivo.
11. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33, caput; e § 4o; CP, artigo 33, § 2o, alínea a, e § 3o; CPP, artigo 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.169.349/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27/6/2023; AgRg no HC n. 808.224/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/5/2023;
TJDFT, Acórdão 1980515, 0741272-21.2024.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025; Acórdão 1679797, 07305988620218070001, Rel. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 23/3/2023; Acórdão 1846807, 07261296020228070001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 11/4/2024; Acórdão 1850062, 07030031520218070001, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 18/4/2024; Acórdão 1975585, 0712488-68.2023.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06/03/2025.